Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-48.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão da defesa de: fixação da pena base no mínimo legal por falta de fundamentação para a exasperação; b) adoção do regime aberto; e c) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a embasar a condenação nos termos da r. sentença. Penas adequadas. Receptação envolvendo veículo automotor. Bem de

Ementa:

Apelação Criminal. Receptação. Pretensão da defesa de: fixação da pena base no mínimo legal por falta de fundamentação para a exasperação; b) adoção do regime aberto; e c) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a embasar a condenação nos termos da r. sentença. Penas adequadas. Receptação envolvendo veículo automotor. Bem de elevado valor patrimonial. Conduta que se reveste de maior reprovabilidade autoriza a majoração da pena base. Mantido o regime semiaberto face o princípio da suficiência penal. Recurso improvido.